Tribunal: TJES
Processo: 0004105-08.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004105-08.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDIONES DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO
S DE POLICIAIS. VALIDADE COMO PROVA. CONFISSÃO DO RÉU. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SEM REDUÇÃO DA PENA BASE (SÚMULA 231 DO STJ). NÃO APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º, ART. 33, LEI Nº 11.343/06). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06).

2. O réu pleiteia absolvição por insuficiência probatória, com base no princípio do in dubio pro reo, ou, subsidiariamente, a redução da pena-base e a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em análise são: (i) se o conjunto probatório é suficiente para a condenação do apelante; e (ii) se a dosimetria da pena merece ser revista, com redução da pena-base ou aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e autoria do crime foram devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, auto de apreensão, laudos periciais e confissão do réu em juízo, que admitiu a prática de tráfico para sustentar os filhos.

5. Os depoimentos de policiais, prestados sob contraditório, têm plena validade probatória, especialmente quando corroborados por outras provas, como auto de apreensão e laudos periciais.

6. Não se aplica o princípio do in dubio pro reo, pois o conjunto probatório afasta qualquer dúvida razoável quanto à prática do delito.

7. A pena-base foi fixada no mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa), sem agravantes, e a atenuante da confissão espontânea foi reconhecida, mas não gerou redução da pena em respeito à Súmula 231 do STJ.

8. O redutor do tráfico privilegiado (§ 4º, art. 33, Lei nº 11.343/06) foi corretamente afastado, considerando a habitualidade delitiva do réu e a gravidade da natureza e variedade das drogas apreendidas, em conformidade com o art. 42 da Lei nº 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido, mas desprovido.

Tese de julgamento
:

1. “A confissão espontânea do réu, reconhecida como atenuante, não reduz a pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ.”

2. “A habitualidade delitiva e a natureza e quantidade das drogas apreendidas são elementos suficientes para afastar a aplicação do redutor do tráfico privilegiado (§ 4º, art. 33, Lei nº 11.343/06).”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 42;

Código Penal, arts. 59, 65, III, “d”, e 68;

Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC nº 772528/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 22.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004105-08.2022.8.08.0048

APELANTE: CLAUDIONES DA COSTA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
CLAUDIONES COSTA,
em face da sentença proferida pela MM ª Juíza da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu, ora apelante, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no

artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões recursais, pleiteia a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
, ao argumento de que as provas dos autos não são suficientes para sustentar a condenação pelo delito de tráfico de drogas. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base, alegando que possui residência fixa, personalidade não voltada para o crime, bem como pela aplicação da atenuante genérica da confissão espontânea.

Contrarrazões devidamente apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pela manutenção da sentença.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, pelo desprovimento do apelo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a tese defensiva.

Pois bem.

Consta nos autos que o apelante foi preso em flagrante no dia 4 de maio de 2022, na Av. Colatina, Centro de Nova Almeida, Serra/ES, enquanto entregava uma bucha de maconha a um usuário e recebia pagamento em troca. Durante a abordagem policial, foram apreendidos em sua posse 36 buchas de maconha, 9 pinos de cocaína, e a quantia de R$ 357,05 em espécie, além de um oxímetro. O apelante confessou em juízo que vendia entorpecentes para sustentar seus filhos, detalhando que recebia R$ 40,00 por carga comercializada, e alegou ser dependente químico, viciado em crack há muitos anos.

I – DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO

Conforme mencionado anteriormente, o apelante pleiteia pela absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
, ao argumento de que as provas dos autos não são suficientes para sustentar a condenação.

No entanto, a condenação do apelante foi fundamentada em um conjunto probatório sólido e harmônico, que comprova tanto a materialidade quanto a autoria do crime de tráfico de drogas. O Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD), elaborado no momento da abordagem, descreve as circunstâncias da prisão, destacando que o réu foi flagrado comercializando entorpecentes em uma área conhecida pelo intenso tráfico, com a apreensão de drogas e dinheiro em espécie. Esse relato é reforçado pelo Boletim de Ocorrência, no qual os policiais envolvidos detalham a dinâmica dos fatos, corroborando a narrativa do flagrante.

O Auto de Apreensão lista os itens encontrados com o réu, incluindo 36 buchas de maconha, 9 pinos de cocaína e a quantia de R$ 357,05, evidências claras da prática de mercancia ilícita. As substâncias apreendidas foram submetidas a análise pericial, com a emissão do Laudo de Constatação Preliminar e do Laudo Toxicológico Definitivo, os quais confirmaram tratar-se de maconha e cocaína.

Os depoimentos dos policiais Felipe Nunes Caus e Davi Alves Souza, prestados sob contraditório, foram determinantes para fortalecer a acusação, tendo em ambos descreveram em detalhes o momento da abordagem, afirmando que presenciaram o réu entregando uma bucha de maconha a um usuário e recebendo dinheiro em troca. Relataram também que os entorpecentes estavam em uma sacola ao lado do réu, evidenciando a prática do tráfico.

Ademais, a confissão do réu, ora apelante, em juízo reforça os elementos probatórios, tendo em vista que o apelante admitiu que vendia drogas para sustentar seus filhos e relatou que recebia uma remuneração fixa por carga comercializada. E, ainda que tenha alegado ser dependente químico, essa condição não descaracteriza o tráfico, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Nesse mesmo sentido cito o seguinte julgado do STJ:

HABEAS CORPUS Nº 772528 – GO (2022/0299072-9) DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de PEDRO HENRIQUE CAMARGO SILVA apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS (Apelação n. 0168660-95.2017.809.0175). Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial semiaberto pela prática do delito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Irresignada, a defesa interpôs apelação perante o Tribunal de origem, o qual negou provimento ao recurso nos termos do acórdão que ficou assim ementado (e-STJ fl. 111): APELAÇÃO CRIMINAL. TRAFICO ILÍCITO DEENTORPECENTES DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE.
A condição de usuário de substâncias ilícitas, invocada para descaracterização do crime de tráfico de drogas, não impede a condenação pelo tipo penal do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, podendo conviver na mesma pessoa as duas circunstâncias, a de traficante e de dependente químico
. [...]. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Relator (STJ – HC: 772528 GO 2022/0299072-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 22/09/2022)

Assim, o conjunto probatório, composto pelos depoimentos dos policiais, laudos periciais, auto de apreensão e confissão do réu, afasta qualquer dúvida razoável acerca do fatos apurados, não havendo que se falar em insuficiência probatória ou na aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

II – DA PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

O apelante pugna pela redução da pena-base, bem como pela aplicação da atenuante genérica da confissão espontânea.

No entanto, os referidos pleitos não devem prosperar, isso porque, a fixação da pena seguiu rigorosamente os parâmetros legais e considerou adequadamente as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006.

Ao fixar a pena-base, a magistrada de primeiro grau seguiu rigorosamente os parâmetros legais, analisou todas as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal e concluiu que nenhuma delas era desfavorável ao réu, fixando a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Assim, não há elementos que justifiquem a revisão dessa etapa da dosimetria, já que a pena mínima foi aplicada.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado verificou a presença de agravantes e atenuantes, não identificando nenhuma circunstância agravante. Por outro lado, reconheceu a confissão espontânea do réu como atenuante, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea
“d”
, do Código Penal.

Contudo, em razão do entendimento consolidado pela Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal em decorrência de atenuantes, a pena permaneceu fixada em 5 anos, conforme determinado na fase anterior.

Na terceira fase da dosimetria, a magistrada reconheceu que embora o réu, ora apelante, seja considerado tecnicamente primário, optou pela não aplicação do redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, referente ao tráfico privilegiado, tendo em vista que o réu possuía outros processos criminais relacionados ao tráfico, o que evidencia habitualidade na prática delitiva. Além disso, destacou a gravidade da natureza e variedade das substâncias apreendidas, incluindo cocaína, crack e maconha, elementos que, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, foram considerados preponderantes e suficientes para afastar a aplicação do benefício.

Assim, considerando que a pena foi fixada com observância aos critérios estabelecidos nos artigos 59 e 68 do Código Penal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, e que as circunstâncias do caso concreto, conclui-se que a sentença não merece reparos nesse ponto, devendo se integralmente mantida.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.